Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CONDÔMINO QUE CONVOCOU ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAR AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

1. Hipótese em que o condômino pretende obter a prestação de contas referente ao período de julho de 2015 a dezembro de 2016, com a disponibilização dos documentos respectivos ao conselho fiscal. 1.1. Em sede de reconvenção, a administradora do condomínio pugnou pelo reconhecimento da regularidade da convocação da assembleia efetuada pela reconvinte, pela anulação das convocações assembleares promovidas pelos reconvindos e, finalmente, pela condenação de alguns condôminos por litigância de má-fé.

2. Deve ser reconhecida a legitimidade passiva de condômino que subscreveu convocações de reuniões assembleares em relação ao pedido reconvencional que tem como objeto obstar a realização das referidas reuniões.

3. Diante da perda superveniente do objeto referente à parcela do pedido, o ônus de sucumbência deve ser atribuído a quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

4. Apelações conhecidas e desprovidas.